Tribunal: TJBA
Processo: 8001621-25.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001621-25.2023.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FLAVIA REIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAQUELINE SILVA MACHADO MOREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição do valor pago, em dobro e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, a saber: (i) se estão presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil por danos morais; (ii) se cabível a devolução em dobro do valor indevidamente pago.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. Na hipótese, o réu deixou de apresentar documento capaz de comprovar ter a consumidora firmado o negócio, restando claro que esta foi vítima de fraude bancária, já que não realizou a contratação do empréstimo questionado.

5. O dano moral decorrente de fraude bancária que compromete a renda mensal do consumidor é presumido (
in re ipsa
), mostrando-se inaceitável a tese de mero aborrecimento diante do comprometimento da renda mensal da vítima, que se viu forçada a adimplir com o montante total para evitar maiores prejuízos.

6. A respeito do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00, mostra-se proporcional, adequado e razoável, em consonância com os precedentes deste Tribunal e atendendo à dupla finalidade de compensar o dano e desestimular a repetição da conduta ilícita.

7. Noutro giro, é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente da demonstração de má-fé, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1413542/RS, com efeitos modulados a partir de 30/03/2021, o que se amolda à situação em julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001621-25.2023.8.05.0243
, em que figuram como apelante BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e como apelada FLAVIA REIS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20